Tribunal: TJDFT
Processo: 0720823-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO (AVISO DE MIRANDA). NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus, respectivamente, pelos crimes de tráfico de drogas e receptação (primeiro réu) e tráfico de drogas (segundo réu), em razão da apreensão de 450 comprimidos de Rohypnol e de celular produto de roubo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.Há cinco questões em discussão: (i) definir se a ausência de “aviso de Miranda” na abordagem policial enseja nulidade das provas; (ii) examinar se houve nulidade por quebra de sigilo telefônico e violação da cadeia de custódia; (iii) avaliar se houve cerceamento de defesa por falta de acesso integral às provas digitais; (iv) verificar se as provas produzidas autorizam absolvição, desclassificação para uso próprio ou reconhecimento de tráfico privilegiado, bem como a desclassificação da receptação dolosa para culposa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A legislação processual penal não exige advertência sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial; o chamado “aviso de Miranda” aplica-se apenas a interrogatórios formalizados, de modo que não há nulidade se não demonstrado prejuízo (CPP, art. 563; princípio pas de nullité sans grief).
4.A prova obtida do celular do primeiro réu foi validamente produzida, pois a quebra de sigilo foi autorizada judicialmente, resultando em laudos periciais regulares, sem indício de manipulação ou de adulteração.
5.A cadeia de custódia foi respeitada, com documentação detalhada da apreensão, perícia e armazenamento em mídia, além de uso de códigos de integridade (hashes), afastando a alegação defensiva.
5.Não se configura cerceamento de defesa, visto que as mídias e laudos foram disponibilizados e a defesa quedou-se inerte quanto ao acesso, atraindo a preclusão (CPP, art. 565).
6.Os depoimentos dos policiais, em harmonia com demais provas, inclusive mensagens de WhatsApp periciadas, constituem prova idônea para demonstrar a materialidade e a autoria do tráfico de drogas.
7.A quantidade de 450 comprimidos de Rohypnol é incompatível com uso próprio, revelando destinação comercial, inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.
8.Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado aos réus, diante das circunstâncias concretas da apreensão e elementos de dedicação à traficância.
9. A análise das conversas de WhatsApp encontradas no celular apreendido revela negociações reiteradas de medicamentos de uso controlado sem exigência de receita médica, evidenciando atuação habitual no comércio ilícito.
10.A receptação dolosa pelo primeiro réu ficou configurada, pois adquiriu celular de origem ilícita sem nota ou cautela mínima, sendo descabida a desclassificação para modalidade culposa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1.A ausência do “aviso de Miranda” na abordagem policial não acarreta nulidade das provas, por não ser exigência legal.
2.A quebra de sigilo telefônico autorizada judicialmente e acompanhada de perícia com observância da cadeia de custódia confere validade às provas digitais.
3.O cerceamento de defesa não se caracteriza quando a defesa deixa de diligenciar no acesso às provas regularmente disponibilizadas.
4.Os depoimentos policiais, quando harmônicos e sob contraditório, constituem meio idôneo de prova para condenação por tráfico.
5.A apreensão de grande quantidade de Rohypnol (450 comprimidos) afasta a hipótese de uso próprio e autoriza a condenação por tráfico.
6. A aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 exige prova de que o réu não se dedica a atividades criminosas.
7.A receptação dolosa configura-se pela posse de bem de origem ilícita sem comprovação de aquisição lícita, sendo descabida a desclassificação para receptação culposa.